Tribunal: TJDFT
Processo: 0743289-04.2022.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-29
Data de publicação: 2023-04-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. ASTREINTE. REDUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. EXCESSO NÃO DEMONSTRADO. DECISÃO MANTIDA.

1. A multa diária (astreinte) constitui medida inibitória destinada a compelir o devedor ao cumprimento da decisão judicial, razão pela qual há de ser fixada em valor suficiente a garantir a eficácia da tutela jurisdicional, sob pena de ineficácia.

2. Agravo de instrumento desprovido.